Tribunal: TJSP
Processo: 1005217-58.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
COBRANÇA. RESSARCIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. Sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu a pagar ao autor o valor de R$ 71.968,69, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela, bem como indeferindo os benefícios da Justiça Gratuita ao réu. Irresignação do réu.
1. Justiça gratuita. Concessão.

Ementa:
COBRANÇA. RESSARCIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. Sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu a pagar ao autor o valor de R$ 71.968,69, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela, bem como indeferindo os benefícios da Justiça Gratuita ao réu. Irresignação do réu.
1. Justiça gratuita. Concessão. Preenchimento dos requisitos dos artigos 98 e 99 do CPC. Provas dos autos que não demonstram a existência de patrimônio elevado ou renda considerável.
2. Juros de mora da cobrança. Cobrança decorrente de ressarcimento. Contrato entre as partes que previa a obrigação do apelante em contratar e pagar financiamento imobiliário em nome do apelado. Pagamento feito pelo apelado. Mora do apelante que não decorre do vencimento em si das parcelas do financiamento, mas de quando o apelado exerce o direito de cobrar o ressarcimento. Termo inicial da mora na data da citação (arts. 397, § único, CC; e art. 240, CPC).
Sentença reformada, para (i) deferir os benefícios da Justiça Gratuita ao apelante; e (ii) alterar a data de início da incidência dos juros de mora da cobrança, juros a partir da citação. Sucumbência mínima do autor (art. 86, § único, CPC). Recurso provido.